Tribunal: TJPA
Processo: 0817949-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817949-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ANA MARIA LEMOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECISÃO AGRAVADA CONCEDEU LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO CARTÃO CONSIGNADO QUESTIONADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VIA TELESAQUE NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE IMPOSIÇÃO DE LIMITE PARA INCIDÊNCIA DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão
que concedeu liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato intitulado Reserva de Margem de Cartão de Crédito (RMC)
.

2.

Não obstante tenha sido defendida a tese de regularidade da contratação, resta inviabilizada o exame da alegação de fraude, pois até o presente momento o suposto contrato (TELESAQUE) firmado com a agravada não foi apresentado, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

3.

No caso dos autos, ao arbitrar multa para o caso de eventual descumprimento, não foi estabelecido um teto de incidência, o que deve ser feito para evitar eventual enriquecimento sem causa por parte da beneficiária.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente determinar que as astreintes arbitradas na origem tenham o limite de incidência de até R$10.000,00 (dez mil reais).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA contra decisão proferida pela Vara Única da Comarca de Monte Alegre na ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência e indenização por dano moral (proc. nº 0801568-52.2023.8.14.0032), ajuizada por ANA MARIA LEMOS DOS SANTOS.

A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, nos seguintes termos:

“10. Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para em via de consequência determinar ao requerido que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a suspensão dos descontos objetos da demanda, junto ao benefício de prestação continuada à pessoa idosa percebido pela autora.

11. Ressalte-se ao requerido que eventual descumprimento à presente ordem ensejará em multa de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para cada desconto efetuado após o prazo acima estipulado.”

No recurso, alegou a possibilidade de configuração de assédio processual, bem como a desnecessidade de fixação de multa, já que não é nem de longe a única forma possível de se obter o cumprimento da determinação judicial. Além disso, defende a regularidade da contratação, considerando que os créditos decorrentes da operação questionada foram solicitados via TELESAQUE, com utilização de cartão e uso de dados indicados pela própria apelada.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para revogar integralmente a decisão agravada. Alternativamente, pede para afastar a aplicação das astreintes ou, caso não seja este o entendimento, a sua redução.

Em decisão ID 17200557, indeferi o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões conforme certificado no ID 17811669.

O Ministério Público opinou pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 11 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão liminar de suspensão dos descontos referente ao contrato intitulado Reserva de Margem de Cartão de Crédito (RMC) questionado na demanda originária.

Primeiramente, em relação à alegação de configuração demanda predatória em virtude de captação indevida de clientela, tal questão deve ser apurada no juízo de origem, inviável, portanto, o conhecimento desta matéria por este órgão recursal, especialmente porque não abrangida na decisão recorrida.

Passo ao exame dos demais argumentos do recurso.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem fundamentou o deferimento da medida na impossibilidade da ora agravada em realizar prova negativa, ou seja, de que a contratação impugnada não ocorreu. Além disso, levou em consideração a demonstração dos descontos em seu benefício previdenciário, bem como a redução da sua remuneração, considerando o baixo valor que recebe.

Ao menos em sede de análise perfunctória, verifico haver dúvidas quanto à tese de regularidade da contratação, na medida em que não foram trazidos elementos seguros de prova acerca da contratação dos valores mediante TELESAQUE, haja vista ausência de documentos ou gravação da realização do negócio jurídico.

Ademais, importante destacar que a recorrida se trata de pessoa analfabeta e, por essa razão, a sua manifestação de vontade precisa obedecer aos requisitos exigidos no art. 595 do Código Civil e, dada a ausência do instrumento contratual, restou inviável a aferição.

Diante disso, é colocado em xeque a alegação de que a agravada efetivamente contratou Reserva de Margem de Cartão de Crédito (RMC), eivando de dúvidas sobre a regularidade do negócio jurídico, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Por outro lado, o agravante assiste parcial em seu inconformismo com relação às astreintes, pois, embora o juízo de origem as tenha fixado em R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) por cada desconto realizado, deixou de estabelecer uma quantia máxima, o que deve ser feito para evitar enriquecimento sem causa por parte do beneficiário, motivo pelo qual arbitro como limite de incidência da multa a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para apenas e tão somente determinar que as astreintes arbitradas na origem tenham o limite de incidência de até R$10.000,00 (dez mil reais). Ficam mantidos os demais termos da decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2024